Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO §2o DO ART. 85 DO CPC. PATAMAR MÍNIMO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrida, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenando a Recorrente a lhe restituir o valor de R$ 7.070,00 (sete mil e setenta reais).

2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais em face da Recorrente argumentando, em suma, que contratou os serviços da Recorrente para redução do saldo devedor do financiamento do seu veículo, que foi orientada a deixar de pagar o financiamento e pagar apenas boleto emitido pela Recorrente, que em razão da inadimplência teve o seu nome negativado e virou ré em processo de busca e apreensão, que pediu o cancelamento do contrato, mas a Recorrente se recusou a lhe devolver a totalidade dos valores pagos.

3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 55060865). Contrarrazões apresentadas (Id n. 55060876).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos da Recorrida e do pedido contraposto.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que prestou o serviço contratado e cumpriu as suas obrigações contratuais. Aduz que forneceu as informações à Recorrida, que o contrato previa a possibilidade de retenção dos pagamentos em caso de rescisão unilateral e que lhe é devido o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da Recorrida e a procedência do pedido contraposto ou o reconhecimento da contratual sem ônus para as partes.

6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o contrato estava permeado de vícios de vontade e erro por convencimento. Defende que não foi observada a dialeticidade e que o recurso é protelatório. Requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

7. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.

8. No caso em exame, os argumentos aventados pela Recorrente estão dissociados da razão de decidir do juízo de origem, pois se limitam à discussão acerca do cumprimento de deveres contratuais enquanto a sentença está fundamentada na nulidade do contrato firmado entre as partes. Além disso, a tese defendida em relação ao pedido contraposto não guarda relação com os fundamentos dispostos na sentença para justificar o indeferimento do pedido. Logo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, impende, com fulcro no art. 932, III, do CPC, acolher a preliminar trazida pela Recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida.

9. Com relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios em grau máximo, formulado pela Recorrida, cumpre observar que a fixação da referida verba segue os critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, os quais aplicados ao caso em apreço apontam para a necessidade de fixá-los no patamar mínimo.

10. Recurso não conhecido.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.